Tribunal: TJPA
Processo: 0802172-44.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802172-44.2021.8.14.0012

APELANTE: COMERCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANCA LTDA

APELADO: S. C. P. D. A., ISABEL EPIFANE CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. GRATUIDADE. CRIANÇA AUTISTA. CONSTRANGIMENTO NO EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para condenar empresa de transporte intermunicipal à restituição de R$ 10,00 e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de constrangimento imposto a menor autista e sua genitora, beneficiários de gratuidade, impedidos de permanecer no veículo sob alegação de inexistência de vagas gratuitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da empresa transportadora; valor fixado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, incidindo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço. 4. Comprovado que os autores possuíam bilhetes válidos de gratuidade e foram constrangidos a desembarcar e efetuar pagamento indevido, evidencia-se falha administrativa interna, cujo ônus não pode ser transferido ao consumidor. 5. A situação ultrapassa mero aborrecimento, configurando violação à dignidade da pessoa humana, especialmente diante da condição de vulnerabilidade do menor autista, caracterizando dano moral indenizável. 6. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A empresa de transporte público responde objetivamente por falha na prestação do serviço que exponha consumidor beneficiário de gratuidade a constrangimento no embarque. 2. É devido dano moral quando a conduta do fornecedor viola a dignidade do usuário, especialmente em situação de vulnerabilidade, sendo adequado o arbitramento conforme os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Apelação Cível e NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

12ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em Plenário Virtual, sessão realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
.

Turma Julgadora:

Des. Álvaro Jose Norat de Vasconcelos, Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Vanderley de Oliveira Silva.

Belém/PA, 07 de maio de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por COMÉRCIO E TRANSPORTES BOA ESPERANÇA LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá, que, nos autos de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por

SALOMÃO CRUZ PEREIRA DE AZEVEDO, menor impúbere, pessoa autista, representado por sua genitora ISABEL EPIFANE CRUZ, que julgou integralmente procedentes os pedidos autorais (ID 24129262).

Os autores alegam na inicial (ID 24129174) que no dia 25/09/2021, teriam sido submetidos a situação vexatória durante viagem no trecho Belém/Cametá, quando, mesmo munidos de bilhetes previamente emitidos com gratuidade, teriam sido constrangidos por prepostos da empresa ré a se retirarem do transporte, sob a alegação de esgotamento das vagas destinadas a passageiros beneficiários da gratuidade, sendo compelidos, ao final, a arcar com o valor de R$ 10,00 referente a viagem.

Em contestação (ID 24129209), a apelante apresentou defesa alegando a inexiste por ausência de provas do fato constitutivo do direito alegado, sustentando, no mérito, que a genitora do menor teria sido previamente informada acerca da inexistência de vagas gratuitas suficientes, bem como que se recusara a adquirir bilhete próprio.

Em réplica (ID 24129214), a parte autora rechaçou as preliminares suscitadas, reafirmou a veracidade dos fatos narrados na exordial e sustentou a falha na prestação do serviço, destacando a existência de bilhetes válidos e a conduta abusiva dos prepostos da empresa.

O feito foi instruído com a realização de audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos depoimentos das partes e testemunha, com posterior apresentação de alegações finais por ambas as partes (ID 24129246, ID 24129258).

Sobreveio sentença de mérito (ID 24129262), na qual o magistrado singular, reconhecendo a falha na prestação do serviço de transporte e o constrangimento experimentado pelos autores, julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida à restituição do valor de R$ 10,00, acrescido de correção monetária e juros, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa ré interpôs o presente recurso de apelação (ID 24129264), no qual sustenta, que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar elementos fáticos e jurídicos relevantes.

Alega em suas razões que não houve qualquer prática de ato ilícito por parte de seus prepostos, afirmando que a genitora do menor foi devidamente informada, no momento da emissão dos bilhetes, acerca da limitação das vagas gratuitas e da necessidade de aquisição de passagem própria para si.

Afirma que como a apelada não teria realizado o pagamento, tal conduta implicou situação irregular de embarque, colocando a empresa em risco de autuação pelos órgãos reguladores, especialmente a ARCON, razão pela qual a atuação de seus funcionários teria se pautado no estrito cumprimento das normas legais e administrativas aplicáveis ao transporte intermunicipal.

E que os elementos de prova constantes dos autos seriam insuficientes para demonstrar a ocorrência de dano moral indenizável. Pugnando pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (ID 24129270), os apelados defendem a manutenção integral da sentença, sustentando que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço e o constrangimento sofrido, destacando a condição de vulnerabilidade da parte autora, especialmente por se tratar de criança autista.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil da empresa demandada (ID 27812174).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

A controvérsia consiste na verificação de falha na prestação do serviço por parte da empresa apelante, bem como à configuração do dano moral indenizável em razão de alegado constrangimento imposto aos autores, usuários de transporte público beneficiários de gratuidade, além da adequação do
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe o art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Nos termos do art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...).”

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado nos autos que os autores, embora munidos de bilhete de passagem emitido previamente com o benefício da gratuidade (ID 24129174), foram submetidos a situação de constrangimento por prepostos da empresa apelante, sob a alegação de inexistência de vagas disponíveis para passageiros beneficiários do referido direito.

A própria narrativa defensiva confirma a ocorrência de divergência no momento do embarque, ao admitir que apenas uma vaga gratuita estaria disponível, exigindo-se da genitora do menor a aquisição de passagem própria (ID 24129209). Tal circunstância, longe de afastar a responsabilidade da empresa, evidencia desorganização na prestação do serviço, especialmente no controle e emissão de bilhetes, transferindo ao consumidor o ônus de falha administrativa interna.

Ademais, a prova oral colhida em audiência de instrução (ID 24129246) corrobora a versão autoral quanto ao tratamento inadequado dispensado à genitora do menor, que se encontrava em situação de especial vulnerabilidade, com criança autista de tenra idade, apenas 3 anos de idade na época do fato. Além de terem sido forçados a descer do veículo sob o sol de 13h, após iniciado o deslocamento do ponto de embarque.

É cediço que o transporte público, por sua natureza essencial, deve ser prestado com observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da continuidade e da eficiência (art. 6º, caput, da Constituição Federal), sendo inadmissível que falhas operacionais exponham o usuário a situações vexatórias e ou de risco.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO.

INADEQUAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA. PARA REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO POR ALEXANDRE DOS SANTOS JARDIM.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Belém Rio Transportes Ltda. e Alexandre dos Santos Jardim contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a empresa ao pagamento de R$ 20.000,00 ao autor, que é cadeirante, devido à inadequação do serviço de transporte público, caracterizada por falhas no atendimento e falta de acessibilidade nos ônibus.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Belém Rio Transportes Ltda. tem responsabilidade pelos danos morais sofridos pelo autor em decorrência da falha na prestação do serviço; (ii) determinar se o valor da indenização fixada em primeira instância é adequado ou se deve ser alterado.

III. Razões de decidir

3. A
responsabilidade da empresa de transporte é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, aplicável ao caso por se tratar de uma relação de consumo.

4. Comprovada a
falha na prestação do serviço
, especialmente pela falta de condições adequadas de acessibilidade e pela
má conduta dos prepostos da empresa, resta configurado o dano moral.

5. A quantia inicialmente arbitrada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, revela-se exacerbada em face das circunstâncias do caso, devendo ser reduzida para
R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

iv. Dispositivo e tese

6. Recurso da Belém Rio Transportes Ltda. parcialmente provido. Recurso de Alexandre dos Santos Jardim desprovido.

Tese de julgamento: 1. A
responsabilidade do prestador de serviço público de transporte é objetiva
, nos termos do art. 14 do CDC, e se configura diante da falha na prestação do serviço que cause danos morais ao consumidor. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso.

(...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0810425-61.2020.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-11-26).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
EMPRESA DE TRANSPORTE
COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
HUMILHAÇÃO E SITUAÇÃO VEXATÓRIA
- OFENSA À
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM
R$ 5.000,00 PROPORCIONAL E ADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802093-51.2019.8.14.0201 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-10-30).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

EMBARQUE OBSTADO EM ÔNIBUS DE TRANSPORTE COLETIVO
. REVISÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO.
(STJ - AREsp: 00000000000002632145, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 10/06/2025).

No tocante ao dano moral, verifica-se que a situação narrada ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade, notadamente à dignidade e à honra subjetiva dos autores.

A circunstância de a genitora ter sido constrangida na presença de terceiros, com exigência indevida de pagamento e sob ameaça de impedimento de viagem, agrava a situação, sobretudo considerando a presença de criança menor de colo e em condição especial de saúde, o que reforça o caráter lesivo da conduta.

Quanto ao valor arbitrado a título de indenização (R$ 5.000,00), entendo que se mostra adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade, às peculiaridades do caso concreto e às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, não merece acolhimento a alegação de exorbitância do valor fixado, uma vez que o montante se revela compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

A condenação à restituição do valor de R$ 10,00 igualmente deve ser mantida, porquanto incontroverso o pagamento indevido realizado pela autora em razão da falha do serviço, conforme reconhecido na própria sentença recorrida (ID 24129262).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi examinada à luz dos arts. 6º da Constituição Federal; 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927 do Código Civil; e 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, restando devidamente enfrentadas todas as teses suscitadas pelas partes, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos invocados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026